Tribunal: TJDFT
Processo: 0745930-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745930-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Ademir Gimenes Gonçalves Diretório Municipal do Partido Patriota da Cidade de Douradina-PR Agravados: Diretório Nacional do Partido Patriota Diretório Estadual do Partido Patriota D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademir Gimenes Gonçalves e pelo Diretório Municipal do Partido Patriota da Cidade de Douradina-PR contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0733135-89.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência aviado por Ademir Gimenes Gonçalves em face dos Diretórios Estadual e Nacional do Partido Patriotas. Narra o requerente que em 1o de junho de 2020 foi realizada Convenção no âmbito do Diretório Municipal do Partido Patriotas em Douradina/PR, visando a convolar a então comissão provisória em diretório partidário, ocasião em que o demandante foi eleito Presidente do órgão criado. Não obstante, segundo alega, tomou conhecimento de que a referida comissão foi destituída pelo Diretório Estadual e teria sido criada uma “Executiva Provisória”. Relata que questionou o Diretório Estadual sobre o ocorrido e obteve por resposta que o Diretório Municipal havia sido destituído, em verdade, pela Diretoria Nacional do partido, em virtude da inobservância do Estatuto partidário no que se refere à criação do órgão municipal. Sustenta, assim, que foi vítima de perseguição política e que o ato de destituição do Diretório Municipal é nulo por não ter observado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pugna, ao fim, pela concessão de tutela de urgência para anular a destituição do órgão municipal do Partido Patriotas em Douradina/PR e retomada do estado de coisas anterior. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 300, do CPC, reputo que não estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela vindicada. A autonomia dos partidos políticos é resguardada constitucionalmente e amplamente albergada pela Lei n. 9. 096/95, o que recomenda que a intervenção judicial em casos dessa estirpe seja limitada e não se intrometa em questões internas da agremiação. No caso sob análise, o art. 17, “d”, do Estatuto do partido demandado dispõe de forma expressa que a realização de eleição de um Diretório Municipal demanda prévia autorização da Presidência da Comissão Executiva Nacional em conjunto com o Secretário Geral Nacional e/ou Primeiro Secretario Nacional (ID n. 74133768 - Pág. 32). O requerente, ao seu turno, não trouxe ao feito qualquer documento ou início de prova que demonstre que houve cumprimento do referido requisito, mas tão somente informe exarado pelo Diretório Estadual, autorizando a realização da Convenção, o que claramente não atende à determinação estatutária. É certo que os atos partidários, neste contexto, estão sujeitos ao controle de legalidade, sendo devida a intervenção judicial para retomada da normalidade quando se demonstra o abuso do direito nas relações associativas em geral. Cuida-se de circunstância, todavia, que não prescinde da instauração do contraditório e da ampla defesa, até porque a demonstração de observância do procedimento de dissolução há de ser discutida pela parte requerida, de modo que a melhor elucidação dos fatos não prescinde do contraditório. Ainda que não o fosse, ao menos em sede de cognição sumária, não há indícios de que o autor tenha sido vítima de ato abusivo. Pelo contrário, do que tudo consta, foi o requerente quem não analisou solenidade essencial e previamente disposta de forma clara no Estatuto partidário para eleições do órgão municipal. Tenho, portanto, que o autor não se desincumbiu de comprovar a verossimilhança de suas alegações. Ademais, a urgência também não foi demonstrada. Do que tudo consta, foi constituído um novo Diretório, tanto que houve o protocolo de requerimento de candidatura a Prefeito pelo Partido em testilha no município de Douradina (ID n. 74522099), o que evidencia que aguardar o curso do trâmite processual não trará prejuízos à administração do Diretório. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. Quanto ao mais, observo que o processo foi objeto de sucessivos incidentes e emendas até o momento presente. Para que não haja ainda mais tumulto nos autos e prejuízo ao exercício do contraditório, intimo o requerente a trazer aos autos nova inicial, em peça íntegra, observando a inclusão do Diretório Nacional no polo passivo e do Senhor Ademir no polo ativo, já que, enquanto mantida a dissolução do Diretório Municipal relatada na inicial, não possui legitimidade para atuar em nome do partido. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Sem prejuízo, inclua-se o Diretório Nacional do Partido Patriotas no polo passivo. Observe-se a qualificação de ID n. 74522096 - Pág. 1. Citem-se, conforme determinado pela decisão de ID n. 74193901 - Pág. 1.” Os agravantes alegam, em suas razões recursais (Id. 20614924), em síntese, que o Diretório Municipal do Partido Patriota de Douradina-PR foi dissolvido pelo Diretório Nacional do referido partido político sem a observância de prévio procedimento administrativo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do próprio Estatuto do Partido. Argumenta o primeiro recorrente que teve seu nome escolhido para ser candidato a prefeito do município de Douradina-PR, em convenção efetuada aos 16 de setembro de 2020, com suporte em decisão liminar proferida pelo Eminente Desembargador Espedito Reis do Amaral, integrante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Acrescenta o aludido agravante que o seu requerimento de registro de candidatura poderá ser indeferido pelo Juízo Eleitoral da 142a Zona Eleitoral da Comarca de Umuarama-PR, pois a referida decisão liminar deixou de produzir efeitos após a remessa dos autos para este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, concluem que a dissolução do diretório municipal ocorreu de modo ilícito, motivada por interesse particular de terceiros interessados, razão pela qual deve ser declarada nula. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do ato que dissolveu o Diretório Municipal do Partido Patriota de Douradina-PR, com o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 20614924). Marcos Larussa Gil manifestou-se, na posição de terceiro interessado, para requerer o indeferimento da tutela antecipada recursal (Id. 20629522). Em seguida, os recorrentes pugnaram pelo desacolhimento do requerimento formulado pelo mencionado terceiro interessado (Id. 20633276). Sobreveio decisão por meio da qual este Relator suscitou a preliminar de incompetência absoluta, de ofício, e determinou a remessa dos autos do presente agravo de instrumento e do processo acima identificado (no 0733135-89.2020.8.07.0001) para o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. O Eminente Desembargador Carlos Alberto Costa Ritzmann entendeu que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná é igualmente incompetente para julgar a demanda e remeteu os autos à Zona Eleitoral do município de Douradina-PR (Id. 22607611). O Juízo da 142a Zona Eleitoral de Umuarama-PR recebeu os autos, concedeu prazo para o autor e para o Ministério Público se manifestarem e, desde logo, determinou o retorno dos autos conclusos após o cumprimento das aludidas diligências (Id. 23886775). Por fim, os autos vieram novamente conclusos. Decido. Inicialmente, convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso, verifica-se que, ao receber e processar a ação, o Juízo da 142a Zona Eleitoral de Umuarama-PR admitiu tacitamente a competência para julgar a demanda. Diante da insubsistência da competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar o presente recurso, fica igualmente esvaziada a necessidade de submissão do agravo de instrumento ao órgão colegiado. Por essa razão, o agravo de instrumento não está apto a ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Feitas essas considerações, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 9 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator